Tribunal: TJMT
Processo: 1013140-51.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013140-51.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (EMBARGANTE), DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - CPF: 045.574.768-72 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (REPRESENTANTE), RUBENS DOS REIS PAES - CPF: 175.801.701-59 (EMBARGADO), SONNY JACYNTHO TABORELLI DA SILVA - CPF: 046.909.891-09 (ADVOGADO), WILLIAN CESAR DE MORAES - CPF: 923.752.601-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RELATIVIZAÇÃO DO “PACTA SUNT SERVANDA” OBJETIVANDO EXTIRPAR ABUSIVIDADES CONTRATUAIS – VIABILIDADE DE INSURGÊNCIA POR MEIO DE CONTESTAÇÃO OU DE RECONVENÇÃO - SEGURO PRESTAMISTA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE LIBERDADE CONTRATUAL – CARACTERIZAÇÃO DE ABUSIVIDADE - VENDA CASADA CARACTERIZADA - PAGAMENTOS AUTORIZADOS – AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE OS SERVIÇOS (“CESTA DE SERVIÇOS” E DEMAIS DESPESAS) – AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO ACERCA DE TAIS SERVIÇOS – AFRONTA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – APLICAÇÃO DO REsp 1578553/SP - INDEVIDA UTILIZAÇÃO DE EXPRESSÃO GENÉRICA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO

-

ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE EM RELAÇÃO A “CESTA DE SERVIÇOS” E “DESPESAS” CONTRATADAS E DE EXISTÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC - TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Com o advento do Código de Defesa do Consumidor, visando extirpar abusividades e/ou ilegalidades perpetradas no contrato, relativizando o “pacta sunt servanda”, mostrou-se possível insurgir-se acerca de tais questões, em ação de busca e apreensão, por simples contestação ou por reconvenção, a fim de garantir o equilíbrio processual, tendo em vista a hipossuficiência do consumidor.

No tocante à contratação de Seguro Prestamista, tenho que a sentença deve ser mantida, com a declaração de ilegalidade, cabendo a restituição do indébito de forma simples, pois o Consumidor/Apelado realmente não teve a oportunidade de escolha quanto à corretora de seguros, eis que poderia escolher uma das muitas seguradoras que prestam o mesmo serviço, a mesma contratação, é claro, com diferença de valores de uma para outra. Precedente: “(...) O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, de modo que merecer ser extirpada da cobrança. (...)”. (N.U 1033360-07.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 20/07/2020).

Por fim, no que diz respeito à cobrança de PAGAMENTOS AUTORIZADOS, tem-se que a sentença permanece irretocável, pois não há qualquer discriminação acerca dos serviços que corresponderiam aos valores cobrados, o que caracteriza completa abusividade, de modo que aplica-se o entendimento de abusividade conforme julgado de recurso em caráter de repetitivo – REsp 1578553/SP, mostrando-se pertinente a restituição do indébito na forma simples
.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados mesmo que sob outro fundamento, devem ser rejeitados os embargos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

Embargos de Declaração, opostos por
BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A.
,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
DESPROVEU
o Recurso de Apelação Cível n.
1013140-51.2018.8.11.0041,
interposto em desfavor de
RUBENS DOS REIS PAES
, mantendo-se a sentença que JULGOU PROCEDENTE o pedido de busca e apreensão e, no tocante aos pedidos do Requerido/Apelado, em contestação, em sede de revisão da Cédula de Crédito Bancário n. 319659704; MANTEVE a contratação da tarifa de cadastro e da tarifa de registro e DECLAROU NULA a cobrança da tarifa “cesta de serviços” e também da cobrança de seguro, determinando-se a restituição na forma simples, mantendo-se as demais cláusulas contratuais. E, ainda, considerando a sucumbência recíproca, FIXOU honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, para cada um dos patronos, suspendendo, todavia, em relação ao requerente a obrigação, tendo em vista ser ele beneficiário da justiça gratuita.

Em síntese, a Embargante alega que “(...)
contradição no que tange a falta de comprovação das despesas e cesta de serviços, bem como há obscuridade no julgado ao ordenar a devolução de tais valores, considerando o fato de que todas as cobranças anuladas integraram o financiamento, e portanto não foram pagas integralmente para serem assim restituídas
”. (ID. Num.
89213985 - Pág. 2
)

Afirma que “(...)
conforme ID ’s 60300497, 60300498, 60300499 e 60300500, todas as despesas foram não só previamente disponibilizadas ao Embargado/Devedor como também com todas elas o mesmo anuiu
”. (ID. Num.
89213985 - Pág. 2
)

Assevera que “(...)
O contrato celebrado entre Embargante e Embargado deveria ter sido pago em 60 parcelas de R$ 2.128,54, porém o Embargado deixou de realizar o pagamento das prestações a partir da parcela de nº 11, vencida em 27/02/2018 (...) ”; e que “(...) conforme já ficou evidenciado não só pelo documento de ID nº 60300500, como também pelo próprio contrato celebrado entre as partes (ID nº 60296993 ), todas as despesas que se ordenou a restituição foram FINANCIADAS, ou seja, não houve o pagamento integral das mesmas. Nesta toada, e mantido o acórdão tal como lançado, estar -se - á promovendo o enriquecimento sem causa do Embargado, pois lhe será reembolsado devolvido valores que não pagou”.
(ID. Num.
89213985 - Pág. 4
)

Requer o acolhimento dos embargos, sendo os vícios apontados devidamente sanados.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A
,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
DESPROVEU
o Recurso de Apelação Cível n.
1013140-51.2018.8.11.0041,
interposto em desfavor de
RUBENS DOS REIS PAES
, mantendo-se a sentença que JULGOU PROCEDENTE o pedido de busca e apreensão e, no tocante aos pedidos do Requerido/Apelado, em contestação, em sede de revisão da Cédula de Crédito Bancário n. 319659704; MANTEVE a contratação da tarifa de cadastro e da tarifa de registro e DECLAROU NULA a cobrança da tarifa “cesta de serviços” e também da cobrança de seguro, determinando-se a restituição na forma simples, mantendo-se as demais cláusulas contratuais. E, ainda, considerando a sucumbência recíproca, FIXOU honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, para cada um dos patronos, suspendendo, todavia, em relação ao requerente a obrigação, tendo em vista ser ele beneficiário da justiça gratuita.

Foi
lançada a seguinte ementa:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RELATIVIZAÇÃO DO “PACTA SUNT SERVANDA” OBJETIVANDO EXTIRPAR ABUSIVIDADES CONTRATUAIS – VIABILIDADE DE INSURGÊNCIA POR MEIO DE CONTESTAÇÃO OU DE RECONVENÇÃO - SEGURO PRESTAMISTA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE LIBERDADE CONTRATUAL – CARACTERIZAÇÃO DE ABUSIVIDADE - VENDA CASADA CARACTERIZADA - PAGAMENTOS AUTORIZADOS – AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE OS SERVIÇOS (“CESTA DE SERVIÇOS” E DEMAIS DESPESAS) – AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO ACERCA DE TAIS SERVIÇOS – AFRONTA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – APLICAÇÃO DO REsp 1578553/SP - INDEVIDA UTILIZAÇÃO DE EXPRESSÃO GENÉRICA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

Com o advento do Código de Defesa do Consumidor, visando extirpar abusividades e/ou ilegalidades perpetradas no contrato, relativizando o “pacta sunt servanda”, mostrou-se possível insurgir-se acerca de tais questões, em ação de busca e apreensão, por simples contestação ou por reconvenção, a fim de garantir o equilíbrio processual, tendo em vista a hipossuficiência do consumidor.

No tocante à contratação de Seguro Prestamista, tenho que a sentença deve ser mantida, com a declaração de ilegalidade, cabendo a restituição do indébito de forma simples, pois o Consumidor/Apelado realmente não teve a oportunidade de escolha quanto à corretora de seguros, eis que poderia escolher uma das muitas seguradoras que prestam o mesmo serviço, a mesma contratação, é claro, com diferença de valores de uma para outra. Precedente: “(...) O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, de modo que merecer ser extirpada da cobrança. (...)”. (N.U 1033360-07.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 20/07/2020).

Por fim, no que diz respeito à cobrança de PAGAMENTOS AUTORIZADOS, temse que a sentença permanece irretocável, pois não há qualquer discriminação acerca dos serviços que corresponderiam aos valores cobrados, o que caracteriza completa abusividade, de modo que aplica-se o entendimento de abusividade conforme julgado de recurso em caráter de repetitivo – REsp 1578553/SP, mostrando-se pertinente a restituição do indébito na forma simples
”.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara, manifestando-se no que seria relevante, não havendo falar em vícios que possam dar ensejo ao acolhimento dos embargos.

Nesse aspecto, colaciono um trecho do acórdão:

“(...)
Da aplicação do CDC ao caso.

Ab initio, vale salientar que os contratos são dotados de força obrigatória, fazendo lei entre as partes, no entanto, o princípio do pacta sunt servanda não é absoluto, devendo ser mitigado, diante da possibilidade de abuso de direito em face do consumidor.

É uníssono o entendimento do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido: “ É possível ao magistrado manifestar-se sobre eventuais cláusulas abusivas do contrato bancário, diante da incidência do Código de Defesa do Consumidor, relativizando o princípio do pacta sunt servanda (cf. AgRg no Resp 732.179, Quarta Turma, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 15.05.06).

Nesse sentido, trago o julgado deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – PACTA SUNT SERVANDA – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS PACTUADA – MANTIDA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS - IMPOSSIBILIDADE – JUROS DE MORA LIMITADOS A 1% AO MÊS – MULTA CONTRATUAL EM 2% – ART. 52, § 1º, CDC – RECURSO DESPROVIDO. As cláusulas contratuais que violam os direitos do consumidor contratante podem ser revisadas e afastadas pelo Judiciário, ante o caráter relativo do princípio pacta sunt servanda, pela previsão expressa no artigo 6º, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor. Consoante a orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp. nº 1.061.530, há abusividade quando a taxa de juros remuneratórios praticada no contrato discrepar da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mês de celebração do instrumento, ante a inaplicabilidade da Lei de Usura nos contratos firmados com instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional. A capitalização mensal dos juros é admitida nos contratos bancários celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da edição da Medida Provisória nº 2.170-36/2001,desde que expressamente pactuada. A comissão de permanência é devida durante o período de inadimplência, sendo vedada a sua cobrança cumulada com os juros remuneratórios e com a correção monetária, sob pena de se ter a cobrança de mais de uma parcela para atingir o mesmo objetivo. Inteligência dos Enunciados Sumulares nº 30, 294, 296 e 472, emanados do Superior Tribunal de Justiça. A limitação de multa moratória em 2% (dois por cento) e juros moratórios em 1% (um por cento) ao mês mostra-se legítima e em consonância com o disposto no artigo 52, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor e orientação jurisprudencial assente no Superior Tribunal de Justiça”. (TJ/MT – Apelação 7561/2013 – Relatora: DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 14/08/2013, Data da publicação no DJE 06/09/2013). (negritei).

Dentro da ótica da legislação consumerista, impõe-se a análise dos seguintes pontos neste recurso:

- viabilidade ou não da discussão acerca da revisão das cláusulas contratuais em sede de contrarrazões em ação de busca e apreensão de veículos;

- Legalidade ou não de cobrança das tarifas contratuais concernentes a despesas e cesta de serviços, conforme contratados; e que a discriminação desses acessórios e serviços se encontra no “ORÇAMENTO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO”, já anexo ao processo, referindo-se ao valor de R$ 2.590,00 (dois mil e quinhentos e noventa reais). E também acerca da validade do seguro prestamista.

Pois bem.

Posiciono-me no sentido de que, com o advento do Código de Defesa do Consumidor, admite-se, nas ações de busca e apreensão a análise acerca das exorbitâncias e/ou ilegalidades eventualmente praticadas, tanto por meio de contestação quanto por reconvenção.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL - PRETENSÃO À INTEGRAL REFORMA DO DECISUM - TESES RECURSAIS PARCIALMENTE PROCEDENTES - RECURSO PROVIDO EM PARTE. Na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº. 911/69 admite-se a ampla defesa do devedor, por contestação ou reconvenção, inclusive para pleitear a revisão do contrato e a devolução de quantias pagas a maior. A jurisprudência pátria já firmou entendimento no sentido de que os juros remuneratórios das instituições financeiras não estão sujeitos aos limites da Lei de Usura e devem ser considerados abusivos somente se discrepantes da taxa de mercado. Desde o advento da Medida Provisória nº. 1.963-17/2000, o Superior Tribunal de Justiça admite a capitalização mensal dos juros nos contratos de crédito direto ao consumidor, desde que expressamente pactuada, o que não ocorreu no caso concreto. Os tribunais pátrios não têm admitido a cobrança das tarifas (i) de abertura de crédito e (ii) de emissão do boleto bancário, por considerá-las contrárias às normas consumeristas. Constatadas cobranças indevidas, segue-se que é possível a repetição do indébito, na forma simples, e a compensação de valores. (N.U 0018869-82.2010.8.11.0000, Relator: Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/05/2010, Publicado no DJE 08/06/2010).

No tocante às cobranças, conforme estipulado contratualmente, especificamente quanto às despesas e cesta de serviços, dos quais se alega que estão discriminados no “ORÇAMENTO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO”, já anexo ao processo, referindo-se ao valor de R$ 2.590,00 (dois mil e quinhentos e noventa reais). E também acerca da validade do seguro prestamista, passo à análise.

- TARIFA DE CESTA DE SERVIÇOS E DE DESPESAS

A sentença traz em seu bojo a motivação para considerar ilegal as mencionadas rubricas, qual seja; de que o Superior Tribunal de Justiça analisou tal situação em sede de recurso repetitivo, no REsp 1578553/SP.

Pois bem.

O julgado do mencionado Recurso Especial traz algumas teses a respeito da matéria relacionada a serviços, dos quais se faz menção genérica, sem especificar o serviço especificamente prestado por terceiro, dentre elas:

“(...) 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva (...)”.

Nestes autos, tem-se que a cláusula que permite a cobrança de PAGAMENTOS tidos como AUTORIZADOS, tenho que a sentença permanece irretocável, pois não há qualquer, no contrato trazido pelo próprio Banco com a inicial de busca e apreensão, em razão de inadimplência, qualquer discriminação acerca dos serviços que corresponderiam aos valores cobrados, o que caracteriza completa abusividade.

Vê-se apenas Cadastro/Cesta de Serviços: R$ 550,00 / R$ 500,00 (ID. Num. 60296993 – pág. 1, - sem qualquer menção de correspondência considerada clara e plausível)

DO SEGURO PRESTAMISTA

Em relação ao seguro prestamista, melhor sorte não socorre à Instituição Financeira, uma vez que não poderia o consumidor ser compelido a contratar com a própria Instituição Financiadora seguros, cabendo a ela proporcionar a ele consumidor a liberdade de contratar com outras seguradoras, o que não ocorreu. Isso caracteriza a venda casada.

A esse respeito:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – TAXAS E TARIFAS ADMINISTRATIVAS – TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO – POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE EM CADA CASO CONCRETO - PRECEDENTES DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO – - TEMA 958 – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, de modo que merecer ser extirpada da cobrança. (...)”. (N.U 1033360-07.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 20/07/2020). (destaquei)

Em assim sendo, considero pertinente a sentença recorrida que assim dispôs acerca das questões postas, uma vez que é direito do consumidor obter informações claras acerca dos produtos e serviços adquiridos e considerados prestados, com a devida especificação, o que não aconteceu como um todo neste feito.

(...)

Diante do exposto, à luz do CDC, e da viabilidade da revisão contratual, relativizando o “pacta sunt servanda”, com os termos já expostos, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho incólume a sentença recorrida.

Deixo de majorar a verba honorária, uma vez que a fixação pelo Juízo singular alcançou o patamar máximo permitido pelo CPC”.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que para fins de prequestionamento.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios, eis que não há qualquer vício a ser sanado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021